Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho telefônico móvel. Produto de roubo. Critério de exasperação da pena. Sentença mantida. Recurso negado provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por receptação. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 180 do Código Penal. A defesa pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, bem como a aplicação de 1/6 como critério de exasperação da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) não há prova suficiente para a condenação; (ii) se o fato configura modalidade culposa; e, (iii) se há critério único para exasperação da pena.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.
4. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente.
5. Admite-se tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de umcritériomatemático estrito, desde que ocritérioutilizado seja justificado e proporcional.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.